Tribunal: TJSP
Processo: 0016937-30.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Sérgio Fernando da Cunha Cordeiro, Shirley Oliveira Cordeiro e Fernanda Cristina Oliveira Cordeiro contra sentença que os condenou por associação criminosa e falsidade de atestado médico, com penas substituídas por restritivas de direitos e indenização

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Sérgio Fernando da Cunha Cordeiro, Shirley Oliveira Cordeiro e Fernanda Cristina Oliveira Cordeiro contra sentença que os condenou por associação criminosa e falsidade de atestado médico, com penas substituídas por restritivas de direitos e indenização solidária de R$ 500.000,00. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade processual por uso de matérias jornalísticas; (ii) juntada de documentos após interrogatório; (iii) inépcia da denúncia; (iv) nulidade em busca e apreensão e perícia; (v) vício em substabelecimento; (vi) prescrição de crimes antes de 4 de fevereiro de 2017. III. Razões de Decidir 3. A utilização de matérias jornalísticas não fundamentou a condenação, servindo apenas como ponto de partida para a investigação. 4. A juntada de documentos pelo assistente de acusação é permitida, desde que respeitado o contraditório. 5. A denúncia atende aos requisitos legais, com descrição suficiente dos fatos e individualização das condutas. 6. As decisões de busca e apreensão e perícia foram devidamente fundamentadas. 7. Não há vício no substabelecimento, pois não foi demonstrada falsidade. 8. Reconhecida a prescrição para crimes anteriores a 3 de fevereiro de 2017. IV. Dispositivo e Tese 5. Parcial provimento ao apelo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, dos crimes praticados até 02/02/2017 e reduzir a indenização para R$ 50.000,00 por empresa vítima solidariamente. Tese de julgamento: 1. A prescrição extingue a punibilidade de crimes anteriores a 03/02/2017. 2. A indenização deve ser proporcional às condutas remanescentes. Legislação Citada: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V e parágrafo único, 117, I, 114, II e 112, I; 288; 302, parágrafo único; 71. Código de Processo Penal, arts. 41; 231; 402; 563; 387, IV. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC no 162884/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 21.06.2022; e STJ, AgRg no RHC no 176467/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.03.2024.